Tribunal: TJMT
Processo: 0006856-72.2006.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006856-72.2006.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDREA COSTA PERBELINI - CPF: 872.326.931-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AERCIO CAMPOS PINTO (VÍTIMA), LEONARDO LEITE FIALHO (ASSISTENTE), JACKSON FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), ANDERSON GONÇALVES CORREA SILVA (ASSISTENTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANO GONÇALVES CORREA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006856-72.2006.8.11.0006

RECORRENTE: ANDREA COSTA PERBELINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA -
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ANDREIA COSTA PERBELINO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Concedido à ré o direito de recorrer em liberdade (id. 217943732).

Os autos foram desmembrados com relação ao corréu Gabriel Antônio Rosa.

Em suas razões recursais, a recorrente postula a sua impronúncia
, sob a alegação de ausência de provas de autoria produzidas sob o crivo do contraditório (id. 217943741).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 217943746).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id.
217943747
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 225276684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega a Defensoria Pública que inexistem provas judiciais de que ANDREIA COSTA PERBELINI
tenha participado da empreitada criminosa
.

Com efeito, nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

Ocorre que, recentemente, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, rechaçando a incidência do princípio do
in dubio pro societate
, notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

Ademais, o brocado
dubio pro societate
sequer constitui princípio algum, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, fruto de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza o absurdo primado da ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Em outras palavras, a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim “suficientes”, adjetivo que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

No caso dos autos, a recorrente foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, juntamente com o Gabriel Antônio Rosa
, nos seguintes termos (id. 179364667, p. 12):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2006, por volta das 10:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Geraldo", sito à Rua Joaquim Murtinho, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres, o indiciado GABRIEL ANTONIO ROSA, mediante disparos de arma de fogo, atendendo a determinação emanada da co-denuncianda ANDREIA COSTA PERBELINI, produziu na vítima Aercio Campos Pinto as lesões descritas no exame necroscópico de fls. 43/46 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 47 que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos saíram pela cidade à procura da vítima Aercio, tendo localizado a mesma no interior do bar mencionado, instante em que ANDREIA determinou a seu comparsa GABRIEL que o matasse. Ato contínuo, o mesmo saiu do veículo que conduzia e, colhendo a vítima de surpresa, efetuou diversos disparos contra a mesma, matando-a.

Sobressai dos autos que os denunciandos agiram por motivo torpe, vingança, por razões ainda não completamente esclarecidas, mas que estão sendo objeto de IP complementar conforme narrado pela autoridade policial em seu relatório final”.

A materialidade do delito narrado na denúncia encontra-se evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (id.
179364667, p. 18),
do boletim de ocorrência (id.
179364667, p. 36
), além do laudo de necropsia (id.
179364667, p. 70
).

Em relação à autoria, a testemunha presencial ADRIANO GONÇALVES CORREIA SILVA, informou que estava jogando sinuca com a vítima quando chegou um “rapaz”, o qual não se recorda da fisionomia, efetuando vários disparos contra a vítima. Disse também que não tem conhecimento acerca do motivo, bem como relatou que não sabe se o atirador estava acompanhado.

O policial civil LEONARDO LEITE FIALHO, além de detalhar como se deu a prisão em flagrante da ré, declarou que ao questioná-la, ela lhe disse que
“no dia anterior três rapazes entraram em sua residência, armados e a humilhou muito, colocando a ama em sua boca, batendo em seu rosto e a chamando de "vagabunda" e outros nomes; QUE ANDREIA foi na Delegacia e registrou uma ocorrência; QUE hoje ANDREIA estava com o seu marido GABRIEL passando pela rua Joaquim Murtinho, quando avistou um dos participantes do roubo, sendo este que mais a humilhou; QUE ANDREIA mostrou o rapaz para GABRIEL que parou o carro e efetuou disparos contra o rapaz e depois disso, se evadira:: do local, indo esconderem o carro na casa de MARCIO no bairro da EMPA e GABRIEL ela havia deixado ele na BR”.
(
sic.
Depoimento prestado na Delegacia de Polícia, id. 179364667, p. 18)

Sob o crivo do contraditório, relatou que
“ela relatou que no dia anterior havia sido vítima de uma tentativa de roubo, e contrariados com o crime resolveram procurar os responsáveis pelo assalto; Que saíram de carro e quando passava em frente ao bar mencionado na denúncia a acusada reconheceu a vítima como sendo um dos autores do roubo; Que mostrou ao seu companheiro, e este desceu do carro e desferiu os tiros contra a vítima e em seguida evadiram-se do local; Que a denunciada demonstrou um certo arrependimento em ter mostrado a vítima ao seu companheiro”.

A testemunha policial JOSÉ PAULO FELIPE, em Juízo, disse que
“em nenhum momento a denunciada disse ao depoente que ele havia determinado que seu companheiro matasse a vítima".
Revelou, ainda, que
“ficou sabendo através da denunciada que ela havia saído a passeio e por acaso encontrou a vítima no estabelecimento comercial mencionado na denúncia”.
(
sic.
id. 179364667, p. 201)

A recorrente ANDREIA COSTA PERBELINI, ao ser ouvida em solo policial (id. 179364667, p. 30), negou ter participado da empreitada criminosa, bem como negou que tivesse conhecimento prévio acerca da conduta do corréu. Veja-se:

“QUE: hoje (27/10/06),
pela manhã, a conduzida estava indo com o marido de nome GABRIEL ANTONIO ROSA no veículo Gol, cor branca quatro portas; QUE estavam indo por uma que a
conduzida não conhece, porque não conhece muito bem essa cidade por estar morando na cidade a pouco tempo; QUE ao passarem por um bar,
GABRIEL
parou o veículo sem dizer nada para a conduzida, desceu normalmente e foi em direção a um rapaz; QUE a conduzida viu o rapaz querendo partir para briga com
GABRIEL
que sacou da cintura um revolver e disparou contra o rapaz; QUE a conduzida não sabe dizer quantos disparos foram, apenas viu o rapaz caído no chão e GABRIEL entrou no carro e foram para a casa de um amigo de
GABRIEL
no bairro da EMPA; QUE o rapaz em que
GABRIEL
deixou o carro se chama MÁRCIO e a sua esposa se chama MARGARETH; QUE a conduzida afirma que ficaram conhecendo o casal MARCIO e MARGARETH e aproximadamente um ano e meio e mantém um bom relacionamento, mas não são de frequentarem a casa do casal sempre; QUE. GABRIEL ficou na casa por cerca de uma hora e depois saiu dizendo para a conduzida que iria se apresentar em 48 horas; QUE a conduzida não viu GABRIEL com a arma QUE a conduzida permaneceu na casa de MÁRCIO por algumas horas, onde almoçou e assistiu televisão; QUE a conduzida assistiu o programa local denominado Aqui Agora e não se lembra de ter visto a matéria do assassinato do rapaz; QUE a conduzida em momento algum conversou com MARCIO ou sua esposa a respeito do crime; QUE a conduzida permaneceu na casa até determinado horário em que chegaram alguns policiais civis e perguntaram se a conduzida era a esposa de GABRIEL; QUE conduzida respondeu que sim e o policial civil deu voz de prisão para a conduzida e encaminhou para a Delegacia”.

Sob o crivo do contraditório (id. 179364667, p. 136), a acusada novamente negou ter participação no delito, todavia, acrescentou à versão, os detalhes do roubo efetuado pela vítima e outros comparsas contra ela e os filhos no dia anterior aos fatos.

"Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que no dia 24 pela manhã após o esposo da interroganda ter saído de casa e como costumeiramente ele deixava o portão da garagem aberto, para que possibilitasse a limpeza, três homens armados entraram na casa da interroganda anunciando um assalto. Que um deles pegou seu filho de três anos e o jogou no sofá e com a arma de fogo o tempo todo apontada para a criança e para a interroganda pediam dinheiro e joias. Que a interroganda pediu a eles para que levassem tudo que estivesse na casa mas que deixassem seu filho em paz Que um deles na posse de uma arma, a colocava na boca da interroganda, em seus seios e ainda em suas nádegas, que diziam que iriam estupra-la e depois matar tanto ela quanto a criança. Que os assaltantes bateram muito na interroganda e que após muita insistência eles entregaram a criança para ela. Que aproveitou de um momento de descuido deles e com a criança no colo correu para seu quarto colocou seu filho embaixo da cama. Que na oportunidade pegou uma arma de fogo que era relíquia do seu pai e começou a efetuar disparos dentro do quarto. Que após isso os ladrões teriam corrido para os fundos da casa. Que a interroganda se arrastando gritando pedindo por socorro mais uma vez insistiu a eles que saíssem da casa. Que a interroganda abriu o portão e nessa ocasião os três saíram sendo que um deles caiu no chão e após os outros dois teriam carregado ele até o carro. Que após tê-lo colocado no carro saíram em alta velocidade. Que estavam conduzindo um gol bola preto. Que somente um dos assaltantes estava usando capuz; Que após isso a interroganda ligou para seu marido e após ele ter chegado foram à Delegacia para registrar a ocorrência. Que quando a interroganda chegou na delegacia os policiais estavam recebendo via rádio uma comunicação de que havia uma pessoa ferida no hospital; Que então indagou à interroganda se havia tido algum disparo de arma e após a resposta afirmativa solicitaram a ela que fossem até o hospital para reconhecer essa pessoa baleada. Que a interroganda se deslocou até o hospital porém quando chegou lá a pessoa baleada estava em coma e os médicos pediram para que ela retornasse mais tarde e por volta das 19:00 horas ela foi até o hospital oportunidade em que vestiu uma roupa de enfermeira e foi até o local onde estava a referida pessoa. Que reconheceu o mesmo como sendo um dos assaltantes que teria entrado em sua residência. Que na hora disseram à interroganda que ele se chamava Luciano e que o mesmo era um policial militar afastado. Que em seguida retornou à delegacia para concluir o B. O que havia dado início anteriormente. Que nesse dia retornaram para casa e no dia seguinte, dia 25, a interroganda saiu de casa com seu esposo e diante da solicitação de seu filho de que queria um refrigerante pararam em frente a um bar e quando Gabriel desceu, a interroganda desceu em seguida para comprar o refrigerante um rapaz que estava no bar ao ver a interrogando foi para cima do Gabriel Que a interroganda viu que ele estava com uma arma na cintura. Que os dois entraram em luta corporal e após isso Gabriel tirou a arma que estava em sua cintura e desferiu um tiro vindo a acertar esse rapaz. Que após ele já estar caído no chão a interroganda verificou que era um dos que teriam entrado na sua residência no dia anterior. Que na oportunidade em que os dois entraram em luta corporal a arma desse rapaz teria caído no chão e uma pessoa que o acompanhava pegou essa arma e saiu correndo. Que o Gabriel não tem o costume de andar armado; Que a interroganda não sabe dizer onde Gabriel teria conseguido uma arma de fogo, uma vez que a que ele usava não é a mesma que fora utilizada por ela no dia anterior Que a arma utilizada pela interroganda a mesma a jogou em um terreno baldio próximo à sua casa. Que a interroganda na oportunidade em que jogou a arma estava na companhia do seu marido co-denunciado Gabriel Que após terem jogado a arma fora é que se dirigiram para a Delegacia de Polícia. Que após ter reconhecido a vítima como sendo um dos assaltantes a interroganda comunicou o seu marido que após os fatos se deslocaram para a casa de um amigo do Gabriel localizada no bairro EMPA. Que das testemunhas arroladas na denúncia conhece somente José Paulo que seria o policial civil que os atendeu na ocasião. Que nada tem contra às testemunhas que queira declarar Que quer ainda alegar em sua defesa que o Delegado de Polícia MARCELO foi até a Cadeia Pública por três vezes para ameaça-la dizendo que ela iria apodrecer na cadeia que ficaria presa por cinquenta anos já que ele não tinha conseguido prender o seu marido Gabriel. Que quer ainda alegar que em uma das vezes o Delegado fora até a Cadeia e solicitou que trouxessem a interroganda e nessa ocasião a levou para delegacia de polida sem escolta. Que a levou para uma sala onde tinha um senhor que o delegado indagou a ela se o conhecia e apos a sua resposta negativa disse a ele "essa é a mulher que matou seu filho".

(...)

Dada a palavra ao Ministério Público, nada perguntou.

Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas

respondeu: "Que não conhecia nenhum dos assaltantes antes dos fatos. Que no dia em que realizavam as buscas junto com a polícia a interroganda não tinha conhecimento que um os assaltantes se tratava de filho de um policial; Apenas sabia que tinha um deles que era policial militar afastado. Que os três assaltantes estavam armados. Que a interroganda não pode afirmar se a pessoa que pegou a arma de fogo da vítima é um dos que estava jogando sinuca com ele porque tudo ocorreu muito rápida; Que não sabe dizer de quem era o carro que o seu marido usava no dia da ocorrência do crime, mas se recorda que ele havia comprado e se comprometido a pagar as prestações do financiamento. Que acredita que o automóvel tenha sido devolvido ao seu anterior proprietário uma vez que não poderão mais arcar com o pagamento de suas parcelas. Que não sabia o endereço dos assaltantes.

Note-se que não há nos autos, além da versão apresentada pelo agente policial Leonardo Leite Fialho, no sentido de que a acusada ao ser entrevistada informalmente, confessou ter indicado ao seu companheiro um dos autores do roubo ocorrido no dia anterior para que ele atirasse contra a vítima, não há nos autos qualquer indício acerca dessa versão.

Diferente do que restou expresso na decisão recorrida, o único elemento a apontar a autoria do recorrente é isolado e frágil, especialmente porque ao contrário do agente policial Leonardo Leite Fialho, o também policial José Paulo Felipe, em Juízo, disse que
“em nenhum momento a denunciada disse ao depoente que ele havia determinado que seu companheiro matasse a vítima".

Convém salientar que
a confissão da recorrente no bojo de entrevista informal não tem qualquer validade, razão pela qual não pode ser considerada para demonstrar, minimamente a autoria delitiva.

Cabe destacar, também, que a pronúncia, em que pese não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de standard probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Na espécie, afastado o depoimento de Leonardo Leite Fialho, pois isolado de outras provas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte à recorrente a prática do homicídio que lhe foi imputado.

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso defensivo, para despronunciar a recorrente ANDREIA COSTA PERBELINI da prática do crime descrito na denúncia, diante da precariedade dos indícios de autoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024